Tribunal: TJDFT
Processo: 0042335-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PRESQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Se o acórdão não encerra contradição entre as suas proposições, ou entre estas e o dispositivo, descabe falar em ocorrência desse defeito no julgado.
3. A discordância da fundamentação expendida no acórdão resistido deve ser alegada por meio da via própria, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. A questão deduzida em sede de embargos de declaração se mostra suficientemente debatida para fins de prequestionamento.
5. Embargos conhecidos e desprovidos.